Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE EXAMES CUSTEADOS PELO PACIENTE. RESULTADOS REGISTRADOS EM PRONTUÁRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DANO. REALIZAÇÃO DE EXAMES EM REDE PRIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA OU DEMORA EXCESSIVA POR PARTE DO ENTE DISTRITAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados contra o Distrito Federal.
2. O extravio de exames médicos em hospital público configura falha na prestação do serviço de saúde. Porém, na hipótese em que a falha não é capaz de gerar maiores danos à parte, não há que se falar em reparação moral. No caso, todos os exames físicos supostamente extraviados – biopsia de próstata, tomografia e abdômen e cintilografia ósseo – já possuem os resultados devidamente anotados no prontuário do paciente, conforme comprovado nos autos.
3. No que tange aos exames realizados na rede privada, o que se extrai dos autos é a mera liberalidade do autor pela realização dos exames de forma particular, supostamente por serem mais céleres. Não restou comprovada nenhuma negativa ou demora excessiva do Distrito Federal em providenciar os exames pré-operatórios do recorrente. Destaque-se que o autor nada juntou aos autos sobre a solicitação de marcação de exames na rede pública.
4. O Distrito Federal, no caso concreto, não deixou de cumprir sua atribuição de promover o direito à saúde assegurado no art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência mantida. Condena-se a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.